Tribunal: TJDFT
Processo: 0708668-63.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708668-63.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIDNEY ALVES DE ARAUJO, CLARA LUIZA RIBEIRO, Y. A. D. A. R., I. A. R., T. Y. R. D. A., I. S. R. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: CLARA LUIZA RIBEIRO EMBARGADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., FRANCISO DE ASSIS, NIVALDO MAGALHÃES DA SILVA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SIDNEY ALVES DE ARAUJO, CLARA LUIZA RIBEIRO, Y. A. D. A. R.; I. A. R.; T. Y. R. D. A.; I. S. R. D. A., contra acórdão de ID – 29032606. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 28710814. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, FRANCISO DE ASSIS, NIVALDO MAGALHÃES DA SILVA, DISTRITO FEDERAL, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 16 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator